Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700347-25.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES RECORRIDO: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA DOS FILHOS DE DEVEDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO PROCRASTINATÓRIO. MULTA. I – A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, só havendo preclusão caso se verifique que a questão já foi decidida. II – Constitui bem de família o imóvel utilizado como residência pelos filhos do devedor. III – Não incorre em litigância de má-fé a parte que, exercendo seu direito de ação, alega impenhorabilidade do imóvel em fase adiantada do processo de execução, sobretudo quando o pleito é legítimo e acolhido. IV – A aplicação de multa, sob pretexto de propósito procrastinatório, justamente ao exequente, é injustificável, porquanto a ele interessa o desfecho da execução, com a satisfação de seu direito. V – Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente aponta violação ao artigo 5o da Lei 8.009/1990, defendendo, em ligeira síntese, que a turma julgadora, mesmo havendo sido reconhecida fraude à execução em decisão anterior, e restando demonstrado que o recorrido possui diversos imóveis, desconstituiu penhora incidente sobre o bem do devedor objeto da presente demanda, qualificando-o como bem de família. Argumenta a existência de provas suficientes da fraude à execução e de que a conduta do ora recorrido visa postergar a realização de atos processuais, causando evidente dano à parte exequente e justificando a condenação do executado em multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 5o da Lei 8.009/1990, uma vez que o entendimento da turma julgadora, no sentido de que “No caso, o agravado comprovou que há muitos anos, o imóvel serve de residência para sua ex-companheira e seus filhos (...) Assim, torna-se irrelevante o argumento de existência de outros imóveis. Ficou comprovado que, especificamente o imóvel penhorado, serve de residência para os filhos do devedor e, portanto, deve ser considerado bem de família” (ID 15940441 - Págs. 6/7), encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ. Reconsideração. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, o que, no caso, foi suficientemente demonstrado com a indicação, na declaração de imposto de renda, de que o referido bem corresponde ao domicílio residencial do agravante. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1558073/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 12/3/2020) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS. INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA. SUCUMBÊNCIA CARACTERIZADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF. 3. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que não se aponta o preceito legal tido como violado. Incide, no ponto, por analogia, a Súmula no 284/STF. 4. Na hipótese, a reforma do julgado quanto ao reconhecimento de ser o imóvel penhorado bem de família demandaria a revisão do conjunto fático-probatório dos autos, providência que esbarra na censura da Súmula no 7/STJ. 5. Comprovado o fato, torna-se irrelevante perquirir acerca da divisão dos ônus probatórios. Precedentes. 6. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que se o exequente apresenta resistência à alegação de impenhorabilidade do bem e fica vencido, deve ser reconhecida sua sucumbência. 7. É inviável a análise de tese alegada apenas nas razões do agravo interno por se tratar de evidente inovação recursal. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1538932/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/6/2020) (g.n.). Finalmente, a tese relativa à fraude à execução não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre tal tese não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029